Tribunal: TJPA
Processo: 0801064-58.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801064-58.2022.8.14.0201

APELANTE: EUNICE DO SOCORRO DINIZ DO ROSARIO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COBRAREM TAXAS SUPERIORES. SÚMULA 596, STF. MULTA MORATÓRIA JÁ FIXADA EM 2% SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 52, CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EUNICE DO SOCORRO DINIZ DO ROSARIO em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci nos autos de ação revisional de contrato (proc. Nº 0801064-58.2022.8.14.0201), ajuizada contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela autora e ISENTO a mesma ao pagamento de custas e despesas processuais por ser beneficiária de justiça gratuita, no entanto CONDENO ao pagamento em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, acrescido do valor da multa por litigância de má-fé, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento), conforme previsão do art. 523, §1º do CPC.”

Inconformada, a autora interpôs o presente apelo defendendo a aplicabilidade do limite constitucional de 12% juros no ano. E que a imposição de taxas de juros altas não encontra amparo na legalidade, pois, atualmente, não há atividade lícita que proporcione lucro suficiente para cobrir o pagamento de tal encargo financeiro. Além disso, sustentou a limitação do percentual de 2% para multa contratual, na forma do CDC.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano.

No caso dos autos, afirma a autora/apelante ser necessária a aplicação da limitação imposta na Constituição para incidência de juros remuneratórios.

No entanto, sabe-se que quanto à fixação das taxas de juros remuneratórios pelas instituições financeiras, que a Súmula 596
[1]
, STF estabeleceu que as instituições dessa natureza não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23 e, por essa razão, estão elas autorizadas a cobrar, a esse título, percentual maior que 12% ao ano.

Dito isso, deve ser mantida a sentença neste ponto.

2.2.

Da limitação da multa moratória.

Sustenta a recorrente que a sentença não observou o art. 52, CDC que dispõe sobre a limite de 2% do valor da prestação para incidência de multa de mora decorrente do inadimplemento.

Sem razão, vez que o próprio contrato de financiamento firmado entre as partes estabelece, no item “Consequências do Atraso no Pagamento”, o percentual de 2% sobre o total da dívida. Ou seja, nem a sentença e nem o contrato violaram o citado dispositivo do Código consumerista, não havendo o que modificar no
decisum
.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
Ú
MULA 596 - As disposi
çõ
es do Decreto 22.626/33 n
ã
o se aplicam
à
s taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas opera
çõ
es realizadas por institui
çõ
es p
ú
blicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Belém, 25/04/2024